Tribunal: TJMT
Processo: 0036249-82.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036249-82.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VERONICA APARECIDA DA SILVA PENDEZA - CPF: 690.972.751-72 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ÁGUA IMPROPRIA PARA O CONSUMO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO VISANDO A REANALISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Compete ao autor provar ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

II - Ambas as partes apresentaram laudos técnicos embasando suas teses. Entretanto, ambos os laudos são unilaterais, e não pode ser admitido como prova, porque realizados à margem do contraditório.

III – Oportunizada a produção de provas, as partes deixaram de solicitar perícia técnica judicial para a comprovação da qualidade da água.

V – Assim, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, a sentença de improcedência não merece ser reformada.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por VERONICA APARECIDA DA SILVA PENDEZA, contra AGUAS CUIABA S.A., que inconformada com a decisão monocrática da Apelação.

Na origem, a parte autora aduziu que no o início de fevereiro de 2016, percebeu a má qualidade dos serviços, tendo em vista a disponibilização de água imprópria para o consumo, sendo constatado um forte odor e alteração na coloração.

Afirmou que entrou em contrato com a empresa requerida, que realizou vistoria in loco, no entanto, não observou qualquer irregularidade.

Que a falha na prestação dos serviços persistiu, motivo pelo qual contratou perícia particular, que atestou que a água estaria impropria para o consumo.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu ter realizado inspeção e analise da agua nos dias 17/02/2016, 02 e 28/03/2016, não encontrando nenhuma irregularidade.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“Observa-se dos documentos acostados aos autos, que a requerida procedeu ao atendimento das solicitações feitas pela autora, realizando a vistoria necessária, e verificando que as amostras coletadas estariam em conformidade com os ditames do Ministério da Saúde.

A parte autora, por sua vez, realizou laudo particular e unilateral, onde a análise da água mostrou desconformidade com a portaria.

Oportunizada a produção de provas, as partes deixaram de solicitar pericia técnica para a comprovação da qualidade da água.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Verônica Aparecida da Silva Pendeza em desfavor de Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil."

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a existência da responsabilidade objetiva do fornecedor; (ii) que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; (iii) que apresentou laudo elaborado por perito técnico, que supostamente teria detectado que a agua estaria impropria para consumo; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para condenar a empresa apelada ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente desproveu o Recurso de Apelação com a seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ÁGUA IMPROPRIA PARA O CONSUMO - SENTENÇA DE IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Compete ao autor provar ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

II - Ambas as partes apresentaram laudos técnicos embasando suas teses. Entretanto, laudo pericial unilateral não pode ser admitido como prova, porque realizado à margem do contraditório.

III – Oportunizada a produção de provas, as partes deixaram de solicitar perícia técnica judicial para a comprovação da qualidade da água.

V – Assim, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, a sentença de improcedência não merece ser reformada."

Inconformada, VERONICA APARECIDA DA SILVA PENDEZA apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO, aduzindo que; (i) o Juízo na origem entendeu pela inversão do ônus da prova, de modo que decidiu que caberia a agravada comprovar a qualidade da água; (ii) que a empresa agravada solicitou a realização de pericia judicial; (iii) que juntou suposta na faz de conhecimento, matéria jornalística, vinculada no dia 10/03/2016, supostamente comprovando a improbidade da água na sua região; (iv) com tais considerações, requereu o acolhimento do presente Agravo, com a reforma da decisão monocrática.

Apresentada contrarrazões pugnado pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por VERONICA APARECIDA DA SILVA PENDEZA, contra AGUAS CUIABA S.A., que inconformada com a decisão monocrática da Apelação, nº 0036249-82.2016.8.11.0041, confirmou a sentença, e desprovendo o Recurso por ausência de provas.

Pois bem,

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Analisando os autos, (id. 174656215 - Pág. 19), verifico que a parte apelante apresentou um laudo técnico privado, realizado em 02/03/2016, indicando que a existência de coliformes totais na água, razão pela qual aduziu que a agua fornecida era impropria para o consumo.

Entretanto, a empresa apelada atendendo as reclamações da parte apelante, procedeu à vistoria e analise da água em três oportunidades, nos dias 17/02/2016, 02/03/2016 e 28/03/2016, não encontrando nenhuma irregularidade. (id. 174656219 - Pág. 5, 6 e 07).

Assim, tendo em vista que todas as pericias são unilaterais, o Juiz de piso oportunizou a produção de provas no âmbito judicial. Entretanto, as partes deixaram de solicitar perícia técnica judicial que constataria qual dos laudos apresentados era o correto, bem como deixaram de solicitar a oitiva de vizinhos abastecidos pela mesma rede de água.

Friso que o único elemento existente a corroborar a tese autoral é o laudo unilateral.

Entretanto, tal documento não pode ser considerado como prova bastante, visto que unilateral e produzido sem a participação da empresa apelada que, inclusive, o impugnou apresentando outros três laudos indicando a inexistência de qualquer irregularidade na água fornecida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - LAUDO UNILATERAL.

Compete ao autor provar ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O laudo pericial unilateral não pode ser admitido como prova, porque realizado à margem do contraditório. (TJMT, 12ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0230662-69.2014.8.13.0313, RELATOR: HABIB FELIPPE JABOUR, JULGADO EM 10 DE MARÇO DE 2021.)

Por fim, esclareço que a divergência dos laudos apresentados pelas partes, poderia ser facilmente dirimido através da oitiva de vizinhos, usuários da mesma rede de água. Entretanto, tal prova também não foi requerida.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majora os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciaria gratuita."

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente a condenação em litigância de má-fé.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023